Tribunal: CARF
Processo: 16327.001522/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001522/2010-66
ACÓRDÃO
1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTRAG DISTRIB TITS VALS MOBILS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto (relatora), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que davam provimento parcial ao recurso para
excluir a multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Ângelo Carneiro
Baptista.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator designado
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo o crédito tributário.
Conforme relatório do acórdão recorrido, do qual colho os principais fatos com os
complementos em seguida, contra a contribuinte foram lavrados os autos de infração de fls. 190 a
206, relativos a (i) Imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ, cód. 2917, no valor de R$
101.662,50, somados a multa de ofício no percentual de 75 %, e juros de mora; (ii) Multa exigida
isoladamente, cód. 1632, no valor de R$ 50.831,25;(iii) Contribuição social sobre o lucro líquido,
cód. 2973, no valor de R$ 96.096,29, somados a multa de ofício no percentual de 75 %, e juros de
mora; (iv) Multa exigida isoladamente, cód. 1649, no valor de R$ 30.498,75.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 195 e 1966), e do
Termo de Verificação de Infração (fls. 176 a 189), os lançamentos se devem a apuração de omissão
de ganho auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta, e da falta de
recolhimento do imposto e da contribuição incidentes sobre a base de cálculo estimada, do ano
calendário de 2008, bem como da falta de adição de tributos com exigibilidade suspensa na base
de cálculo da CSLL dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008.
Segundo a autoridade fiscal, a empresa era proprietária do título de associado da
CETIP Câmara de Custódia e Liquidação, associação civil sem finalidade econômica. Tais títulos
representavam frações ideais do patrimônio da CETIP. A contribuinte efetuou o registro do
referido título na sua escrituração contábil, porém não tendo sido localizado seu registro contábil
inicial, a autoridade fiscal atribuiu custo zero ao valor de aquisição do mesmo.
Em 29.05.2008, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a execução da
desmutualização da CETIP. De acordo com o Instrumento de Protocolo e Justificativa de Operação
de Cisão Parcial da CETIP Associação, datado de 14/04/2008, os efeitos decorrentes da cisão
somente foram produzidos em 19 de julho de 2008.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
3
Tendo por base os valores de demonstrativos contábeis levantados em 31 de março
de 2008, o valor de cada título patrimonial da CETIP foi determinado em R$ 406.650,00
(quatrocentos e seis mil e seiscentos e cinquenta reais). Assim, em decorrência do processo de
desmutualização, em 01/07/2008, houve emissão de ações ordinárias da CETIP S/A que foram
atribuídas aos detentores de títulos patrimoniais da CETIP em substituição a suas participações.
Como consequência, o proprietário de um título patrimonial da extinta CETIP
passou a deter 406.650 ações da CETIP S/A de valor unitário de R$ 1,00 (na data 01/07/2008) que
foi recebido a título de devolução de patrimônio social, ao qual não foi oferecido a tributação,
tendo sido apurado no lançamento com ganho de capital que deveria ter sido adicionado ao lucro
líquido do exercício do ano-calendário de 2008 para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, bem como
na apuração de estimativas mensais no mês de julho de 2008, o que ensejaria a aplicação da multa
isolada.
Com relação aos tributos com exigibilidade suspensa, a empresa havia obtido
liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários das contribuições ao PIS e da
COFINS apurados nos moldes do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, mas posteriormente
renunciou ao direito em que se fundava a ação, face a sua adesão ao programa de recuperação
fiscal instituído pela Lei no 11.941/2009, o que foi homologado pelo juízo.
A fiscalizada havia adicionado os referidos tributos à base de cálculo do IRPJ,
deixando de fazê-lo em relação a base de cálculo da CSLL.
Cientificada do lançamento em 23/11/2010, (fls. 189, 194 e 203), a interessada
apresentou em 22/12/2010 a impugnação de fls. 212 a 257, acompanhada dos documentos de fls.
260 a 367, na qual, alega, em apertada síntese:
1) a nulidade do lançamento decorrente do processo de desmutualização;
2) a não realização de devolução de patrimônio por entidade isenta, em
decorrência do processo de desmutualização, tendo ocorrido uma mera
substituição de títulos por ações na operação de cisão seguida de
incorporação, pelo que se daria continuidade do mesmo ativo só que sob
outra roupagem;
3) a decadência dos supostos acréscimos patrimoniais verificados em razão da
valorização do título patrimonial convertido em ações anteriores a cinco
anos da ciência da autuação;
4) a impossibilidade da aplicação de multa isolada cumulada com a aplicação
de multa de ofício, o que caracterizaria dupla penalização pelo mesmo fato;
5) a distinção existente entre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o que
permitiria a não tributação pela CSLL de tributos com exigibilidade suspensa,
por ausência de previsão legal para tanto, ou alternativamente poderia ser
considerado apenas uma mera postergação de tributo.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
4
Conforme petição de fl. 371, a contribuinte comunicou que efetuou o recolhimento
da CSLL referente aos períodos de 12/2006 a 12/2007, efetuando a desistência parcial da
impugnação no que tange à discussão relativa à adição de tributos com exigibilidade suspensa na
base de cálculo da CSLL, com o fim de obter os benefícios concedidos pela Lei no 11.941/2013.
Assim, foram considerados extintos por pagamento os créditos tributários de CSLL
relativo aos anos calendários de 2006 e 2007, nos montantes respectivos de R$ 4.846,10 e R$
8.259,61, bem como montante de R$ 21.993,08, relativo ao ano-calendário de 2008.
Com nova petição de fl. 412, a empresa comunicou que efetuou o recolhimento do
IRPJ e da CSLL, referentes a dezembro de 2008, desistindo parcialmente da impugnação, quanto a
esses valores.
Desse modo foram considerados extintos pelo pagamento todos os créditos
tributários lançados de IRPJ, bem como da CSLL remanescente, sendo mantida a impugnação
administrativa dos valores lançados a título de multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
A 5a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação do contribuinte, conforme ementa do Acórdão no 12-99.719 (fls. 453/460) a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS. CABIMENTO.
Verificado a falta de pagamento das estimativas de IRPJ e da CSLL, é cabível o
lançamento de multa isolada com base nas parcelas não recolhidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS. CABIMENTO.
Verificado a falta de pagamento das estimativas de IRPJ e da CSLL, é cabível o
lançamento de multa isolada com base nas parcelas não recolhidas.

A contribuinte foi intimada da decisão em 02/08/2018 e, inconformada,
apresentou, em 03/09/2018 (segunda-feira), Recurso Voluntário (fls. 471/481), onde faz um breve
resumo dos fatos e assevera o seguinte:
 A fiscalização recompôs as bases de cálculo mensais e anuais em função de
inconformidades constatadas, tais como, omissão de receita, glosa de
despesas ou exclusões ao lucro real, acrescido da multa de ofício de 75%;
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
5
 A fiscalização levantou débitos complementares de IRPJ e CSLL com
acréscimo da multa de ofício e, ao mesmo tempo, lançou multa isolada por
falta de recolhimento das antecipações mensais referente ao ano calendário
de 2008;
 Após o encerramento do período de apuração da CSLL e do IRPJ, a exigência
do recolhimento por estimativa perde sua eficácia, já que prevalece a
exigência dos tributos efetivamente devidos ao final do exercício;
 Além disso, a fiscalização está exigindo multa de ofício sobre tributos
lançados, concomitantemente à multa isolada sobre a insuficiência calculada
em decorrência do mesmo ato infratório, o que configura duplicidade de
penalidade;
 Ainda que fosse possível a cobrança da multa isolada após o encerramento
do ano base, a base da cobrança deve considerar o efetivo tributo devido.

É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A controvérsia recursal se limita à exigência da multa isolada por falta de
pagamento de estimativa mensal de tributos, conforme disposta no inciso II, do art. 44, da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/2007.

Da Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício
Conforme se observa dos autos, houve cobrança da multa isolada pelo
inadimplemento de estimativas, juntamente com a da multa de ofício decorrente do lançamento
dos tributos anuais.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
6
A Súmula CARF no 105 estabelece que “a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Cabe neste ponto esclarecer que existe uma divergência no âmbito do CARF no
sentido de que referida Súmula somente deveria ser aplicada para os lançamentos anteriores a
2007, tendo em vista que, a partir da alteração promovida pela Medida Provisória no 351/07,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430/96, estaria expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades.
No entanto, verifica-se que o racional da súmula é exatamente o mesmo e não
houve revogação do seu conteúdo. Ambas as redações tratam exatamente da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas que não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.

Referida matéria é convergente com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a insuficiência de pagamento do imposto deve ser apenada
com multa de ofício, que é devida pelo descumprimento da obrigação principal, e que não pode
haver a cumulação com a multa isolada, “uma vez que a primeira (infração mais grave) absorve a
segunda (infração menos grave), em razão do princípio da consunção”.
Conforme se verifica do julgamento proferido no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1878192 – SC, referido entendimento foi ratificado com a conclusão de que é vedada
a cumulação das multas "isolada" e "de ofício" mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Vejamos trechos do voto do Ministro Relator HERMAN BENJAMIN:

A controvérsia, no Recurso Especial, consiste em saber se é possível a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada.
O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial da recorrente com base em
dois fundamentos: i) ausência de violação ao art. 1.022, do CPC/15 e ii) aplicação
da Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior.
A agravante, contudo, não impugnou especificamente o fundamento da
incidência da Súmula 83 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
inadmitido o Recurso Especial com base no referido preceito sumula, incumbe à
parte, no Agravo em Recurso Especial, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada.
No caso em questão, a agravante afirma que “encontra-se pendente o julgamento
de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, AREsp 1.603.525, além de
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
7
inexistirem decisões da Primeira Turma.” (fl. 356, e-STJ). Em relação ao AREsp
1.603.525/RJ, verifica-se que o julgamento do seu Agravo Interno já foi concluído
no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e de ofício
previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996". A propósito: REsp
1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
Encontrando-se a matéria com orientação jurisprudencial consolidada no órgão
fracionário, é possível aplicar a Súmula 83/STJ. Nessa linha:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DESPESAS COM CAPATAZIA. INCLUSÃO
NO VALOR ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas que
compõem a Primeira Seção, as despesas referentes à descarga e à movimentação,
no porto alfandegado, das mercadorias importadas (despesas com capatazia), não
podem compor o respectivo valor aduaneiro.
2. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ, pois o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Primeira Seção.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial, a pretensão recursal se revela
manifestamente improcedente, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no REsp 1.585.854/SC, Rel. Min, Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
07/08/2018, grifamos)
Constata-se que a parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão recorrida — de que o seu Recurso Especial não mereceu conhecimento
— reiterando sua argumentação referente ao mérito. O STJ tem firme
posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e
284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Confira-se: AgInt nos EDcl no REsp
1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e DJe 11/02/2021.
Ademais, veja-se que a Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes,
continua a aplicar o entendimento de que a vedação à cumulação das multas
"isolada" e "de ofício" persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Cito, a título exemplificativo (grifos acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA EDE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos
tributários, em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
8
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na
exordial, foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional,
recursos que tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido
e negado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o
entendimento de que é ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada, previstas no art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
(AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20)
Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida não merece reforma.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno. (Grifamos).

Cabe ainda destacar o entendimento firmado nos Acórdãos números 9101-006.899
e 9101-006.809 da CSRF de que, os argumentos que ensejaram a aprovação da referida Súmula
CARF 105, são totalmente aplicáveis à multa isolada aplicada com base no art. 44, inciso II, alínea
b, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Ante o exposto, e por coadunar com o entendimento exarado pelo STJ de que a
aplicação das multas em questão não se amolda ao princípio da proporcionalidade e ao princípio
da consunção, além do entendimento expresso pela 1a CSRF de que a mudança legislativa não
trouxe alteração substancial do sentido da norma jurídica, mantendo-se inclusive o racional da
Súmula CARF 105 ao presente caso, entendo por afastar a exigência da multa isolada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
9
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, redator designado
Com a devida vênia, discordo do voto da ilustre relatora quanto ao não cabimento
de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em concomitância com a
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
10
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, se compreende que as multas
isoladas devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela
ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão
decorre da constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e
períodos de apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A
legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Corroborando este entendimento, recente julgado da 1 a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho julgou procedente a multa isolada em tela através do
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.947 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001522/2010-66
11
Acórdão 9101-007.399 – CSRF/1a TURMA, de 13/08/2025, por voto de qualidade, estando assim
ementada no que interessa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 555
DF CARF MF
Original